Tribunal: TJPA
Processo: 0803688-67.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803688-67.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDO WANZELLER DE CASTRO NETO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus com pedido de liminar. crimes do art. 121, §2º, incisos I, IV e VII, c/c art. 14, II, todos do cp, por duas vezes, na forma do art. 69 do cp, c/c art. 288-a do cp. prisão temporária. alegada negativa de autoria, insuficiência de provas e ilegalidade da quebra de sigilo telefônico. descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matérias que exigem reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
.

alegada ausência dos requisitos da prisão temporária. superveniência de decreto preventivo. novo título que dá embasamento à custódia. eventuais ilegalidades superadas. alegações de ausência dos requisitos do art. 312 do cpp e falta de fundamentação idônea do decreto preventivo.

impetrante que não juntou aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva. inviabilidade de exame dos fundamentos e requisitos
.
pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar por ser portador de doença grave. improcedência. não comprovação de que o coacto esteja extremamente debilitado e ausência de demonstração da incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria e materialidade delitivas, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ.
As alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ilegalidade da quebra de sigilo telefônico do paciente pela autoridade policial, sem ordem judicial, não podem ser enfrentadas em sede de
habeas corpus
.
Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio;

2.

A prisão temporária em desfavor do coacto foi prolatada no dia 09/01/2023, pelo prazo de 30 dias, tendo sido cumprida em 23/02/2023. Ocorre que no dia 03/04/2023, o juízo singular acolheu a
representação formulada pelo Ministério Público e decretou a prisão preventiva do coacto e corréus, com fundamento no disposto nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, especialmente ante a necessidade de assegurar a ordem pública, ocasião em que indeferiu, também, o pedido de conversão da prisão em domiciliar. Dessa forma, a suposta
ausência dos requisitos e falta de fundamentação idônea do decreto temporário resta superada
com a superveniência do decreto cautelar.

3.

O impetrante não juntou aos autos cópia do decreto preventivo, objeto do presente
writ
que, de igual modo, não foi anexado pela autoridade inquinada coatora, dificultando sobremaneira a apreciação do
mandamus
. Portanto, quanto às alegações de falta de fundamentação idônea do decreto prisional e ausência dos requisitos necessários da prisão preventiva, a constatação do suposto constrangimento ilegal resta prejudicada, diante da ausência do ato decisório que não fora juntado aos autos;

4.

O indeferimento da prisão domiciliar do coacto encontra-se amparado tanto no ordenamento jurídico pátrio quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que, à luz do estabelecido no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o acusado deve comprovar o estado de debilidade extrema em que se encontra e gravidade da doença, o que não ocorreu na hipótese dos autos, como bem dispôs a decisão
a quo
.

5.

Não restou demonstrado tanto nos autos da ação penal quanto no presente
writ
, elementos probatórios suficientes que indiquem que o coacto sofre doença grave cujo tratamento é incompatível com o cárcere.

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta parte, denegar a Ordem impetrada, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém. (PA), 13 de julho de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor do paciente
RAIMUNDO WANZELLER DE CASTRO NETO
, acusado da suposta prática dos crimes do art.
121, §2º, incisos I, IV e VII, c/c art. 14, II, todos do CP, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP, c/c art. 288-A do CP
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Afirma o impetrante que o coacto se encontra preso temporariamente e está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) negativa de autoria e insuficiência de provas, bem como ilegalidade da quebra de sigilo telefônico do paciente pela autoridade policial, sem ordem judicial, face a divulgação ilícita no Inquérito Policial dos prints das conversas mantidas no WhatsApp; b) ausência dos requisitos da prisão e falta de fundamentação idônea do decreto prisional; c) não apreciação do pedido de revogação da custódia cautelar pelo juízo
a quo
; d) é portador de doença grave e faz jus à prisão domiciliar; e) presença de qualidades pessoais favoráveis.

Pede a concessão de liminar a fim de que sua prisão seja revogada e, alternativamente, a substituição por domiciliar, ou por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão. As informações foram prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo não-conhecimento do
writ
.

A Relatora preventa Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, firmou suspeição para funcionar no feito, em 05/05/2023, razão pela qual os autos vieram redistribuídos a minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que “o paciente foi investigado no bojo do IPL nº 0617/2021.100028-1, em virtude, supostamente, de ter participado do fato que culminou na tentativa de homicídio praticado contra um policial penal em 17 de julho de 2021. As informações contidas na portaria de instauração do referido inquérito dão conta de que foi preso em flagrante o nacional Carlos Vitor Ramos Silva no bojo do B.O. nº 00486/2021.100381-0. Em relatório concluído pela Polícia Civil (87486960), a participação do nacional Raimundo Wanzeller de Castro Neto, vulgo “BAD BOY” do Parque Verde, se deu a partir do momento em se que concluiu que o mesmo ocupa lugar de relevância na facção criminosa Comando Vermelho, tendo a função de Conselheiro Geral, e deu ordem a Carlos Vitor para matar o policial penal.
O Juízo da Vara de Inquéritos Policiais decretou a prisão temporária do paciente
em vista da representação policial pautada na necessidade de esclarecimento do fato sob investigação nos termos do disposto no artigo 1º da Lei nº 7960/89 (87486977). Foram denunciados CARLOS VICTOR RAMOS DA SILVA, ALEX ARAÚJO OLIVEIRA e PABLO RAMOS DE OLIVEIRA como incursos nas sanções punitivas previstas no artigo 121, §2°, VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e no art. 2º, caput, da Lei 12.850 e o nacional CEZAR CORREA DE NAZARÉ como incurso nas sanções punitivas previstas no artigo 121, §2°, VII, c/c art. 14, II e art. 29, §1º, todos do Código Penal e no art. 2º, caput, da Lei 12.850 (88490711) pela 2ª Promotoria do Tribunal do Júri, entendendo aquela Promotoria pela desnecessidade das prisões temporárias dos nacionais que não foram denunciados, tendo se manifestado pela revogação das prisões. A mesma Promotoria de Justiça tomou conhecimento acerca da existência de outro processo em trâmite nesta 4ªVTJ, requerendo a desconsideração e consequente desentranhamento da denúncia oferecida em 88490711 e a remessa do feito a esta 4ª VTJ. Em seguida, o Juízo da 2ª VTJ declarou a sua incompetência em vista da prevenção do feito junto a 4ª VTJ (88657123), conforme requerido pelo MP. Cumpre esclarecer que este Juízo promoveu a instrução e julgamento do feito em relação a denúncia (33915885) oferecida, pelos mesmos fatos aqui em apuração, em desfavor do nacional CARLOS VITOR RAMOS SILVA nos autos do processo nº 0810674-66.2021.8.14.0401, o qual já foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, em 19 de outubro de 2022, condenado a uma pena de 24 anos 10 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado (79909719). O Ministério Público foi intimado para se manifestar acerca do parecer exarado pelo Promotor da 2ª PJ do Tribunal do Júri em 13 de março de 2023 (88685466)”.

Em consulta realizada junto ao sistema processual PJE (ação penal nº 0803692-65.2023.8.14.0401), constatou-se que
o órgão ministerial ofereceu denúncia substitutiva no dia 30/03/2023, em face do ora paciente
e 9 corréus, imputando-lhes a prática do crime do art. 121, §2º, incisos I, IV e VII, c/c art. 14, II, todos do CP, por duas vezes, na forma do art. 69 do CP, c/c art. 288-A do CP, a qual fora recebida em 31/03/2023.
Em 03/04/2023, o juízo
a quo
acolheu a representação formulada pelo Ministério Público e
decretou a prisão preventiva do coacto
e corréus.

Eis a suma dos fatos.

NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ILEGALIDADE DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO DO PACIENTE PELA AUTORIDADE POLICIAL, SEM ORDEM JUDICIAL

As alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e ilegalidade da quebra de sigilo telefônico do paciente pela autoridade policial, sem ordem judicial, não podem ser enfrentadas em sede de
habeas corpus
.
Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO TEMPORÁRIO

Cumpre observar que a prisão temporária em desfavor do coacto foi prolatada no dia 09/01/2023, pelo prazo de 30 dias, tendo sido cumprida em 23/02/2023. Ocorre que no dia 03/04/2023, o juízo singular acolheu a
representação formulada pelo Ministério Público e decretou a prisão preventiva do coacto e corréus, com fundamento no disposto nos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, especialmente ante a necessidade de assegurar a ordem pública, ocasião em que indeferiu, também, o pedido de conversão da prisão em domiciliar.

Dessa forma, a suposta
ausência dos requisitos e falta de fundamentação idônea do decreto temporário resta superada
com a superveniência do decreto cautelar.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL

No que concerne ao decreto preventivo, constata-se que

o impetrante não juntou aos autos cópia do
decisum
, o qual também não fora anexado pela autoridade inquinada coatora, impossibilitando a sua apreciação. Nesse contexto, no que concerne à falta de fundamentação idônea do decreto prisional e ausência dos requisitos necessários para a prisão preventiva, a constatação do suposto constrangimento ilegal resta prejudicada, diante da ausência do ato decisório que não fora juntado aos autos, razão pela qual deixo de conhecê-las.

Q
uanto a não apreciação do pedido de revogação da custódia cautelar pelo juízo
a quo,
verifica-se que o impetrante não fez prova do alegado. Ao consultar o sistema PJE, constata-se que foi proferida decisão no dia 22/06/2023, nos autos da ação penal nº
0803692-65.2023.8.14.0401, indeferindo o pedido de revogação e mantendo a prisão cautelar do ora paciente, diante da permanência dos requisitos do art. 312 do CPP, de forma que a referida alegação também resta superada.

DA PRISÃO DOMICILIAR

Alega o impetrante que o coacto é
portador de doença grave,
fazendo jus à prisão domiciliar, juntando aos autos o mesmo laudo juntado no processo de 1º grau, quando a
defesa do acusado protocolou, junto ao juízo singular, pedido de prisão domiciliar por motivo de doença grave e necessidade de cuidados especiais, aduzindo os mesmos argumentos empregados no presente
writ
.

Em consulta ao sistema processual PJE, constata-se que o juízo coator proferiu decisão no dia
03/04/2023
, indeferindo o pleito de prisão domiciliar ao consignar,
in verbis
:

“
No que se refere ao pedido formulado pela Defesa do réu RAIMUNDO WANZELLER DE CASTRO NETO em 88420725, entendo diante do parecer ministerial lançado em 89062005, que os argumentos trazidos pela Defesa não são suficientemente capazes de demonstrar quão verossímil são as alegações, visto que o médico que subscreve o receituário não possuía, à época, qualquer vínculo com a Prefeitura Municipal de Belém no período assinalado no documento, além da ausência de prescrição acerca do medicamento a ser usado no doença que acometeria o réu, razão pela qual sou por INDEFERIR o pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar
”.

Percebe-se, portanto, que não restou demonstrado tanto nos autos da ação penal quanto no presente
writ
, elementos probatórios suficientes que indiquem que o coacto sofre doença grave cujo tratamento é incompatível com o cárcere.

Outrossim, observa-se que o impetrante acostou apenas laudo médico apontando
diagnóstico sugestivo
para tuberculose sem, no entanto, apresentar exames ou outra prova substancial da referida moléstia. Assim sendo, nada há nos autos que demonstre prova inequívoca de estado grave de saúde ou que indique que o paciente não esteja recebendo tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra custodiado, bem como que demonstre incompatibilidade do tratamento no cárcere ou debilidade extrema.

Nessa esteira, o indeferimento da prisão domiciliar do coacto encontra-se amparado no ordenamento jurídico pátrio e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que, à luz do estabelecido no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o acusado
deve comprovar o estado de debilidade extrema em que se encontra
, o que não ocorreu na hipótese dos autos, como bem dispôs a decisão
a quo,
conforme se observa,
verbis:

"PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. [...]
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE GRAVE DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE
. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSA EXTENSÃO DESPROVIDO. [...] V - É firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal,
depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento, como no caso dos autos
. Precedentes. Recurso ordinário parcialmente conhecido e nessa extensão desprovido." (RHC 108.502/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019; sem grifos no original.)

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. [...].
SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DE SAÚDE E O ENCARCERAMENTO. ORDEM DENEGADA
. [...] 6. O entendimento desta Corte Superior é o de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal,
o Acusado deve comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento - o que não se verificou na hipótese dos autos
. 7. Habeas corpus denegado" (HC 482.067/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 01/03/2019; sem grifos no original.)

Reitera-se, portanto, que
a impetração
não logrou êxito em demonstrar que o paciente esteja
extremamente debilitado em decorrência da doença apontada, conforme preceitua o art. 318, II do CPP,
o que se revela indispensável para o deferimento do pleito.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
DENEGO
a Ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de julho de 2023 .

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/07/2023